Tribunal: TJDFT
Processo: 0721563-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela primeira ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal no julgamento de Recurso Inominado. Em suas razões recursais argumenta haver omissão no julgado quanto à fixação de honorários advocatícios devidos pelo recorrido vencido.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questões em discussão
3. Discute-se a existência de omissão no julgado quanto à fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, em segundo grau, "o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Na espécie, o recurso inominado interposto pela embargante/recorrente foi provido, não havendo que se falar em condenação no pagamento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

8. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.